Tribunal: TJSP
Processo: 0010199-14.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO– Improcedência – Inconformismo que pode ser acolhido em pequena parte – Crédito que já estava sendo discutido através de ação de execução – Falta de interesse processual – Impossibilidade do credor utilizar-se de ambas as medidas – Ausente, ainda, a existência de dívida – Extinção sem resolução de mérito – Fixação de honorários

Ementa:
APELAÇÃO – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO– Improcedência – Inconformismo que pode ser acolhido em pequena parte – Crédito que já estava sendo discutido através de ação de execução – Falta de interesse processual – Impossibilidade do credor utilizar-se de ambas as medidas – Ausente, ainda, a existência de dívida – Extinção sem resolução de mérito – Fixação de honorários que se revela cabível – Entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1431036/SP) – Sentença reformada para o fim de constar a extinção do incidente sem exame do mérito – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010199-14.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO BRADESCO - S/A, são apelados MERONES FRANCISCO
RODRIGUES (ESPÓLIO) e ANA LUCIA RODRIGUES DE VASCONCELOS
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010199-14.2018.8.26.0564 -Voto no 7569
2
Apelação n. 0010199-14.2018.8.26.0564
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Espólio de Merones Francisco Rodrigues
VOTO 7569
APELAÇÃO

PEDIDO
DE
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
EM
INVENTÁRIO
Improcedência

Inconformismo que pode ser acolhido em pequena parte
Crédito que já estava sendo discutido através de ação de
execução Falta de interesse processual Impossibilidade
do credor utilizar-se de ambas as medidas Ausente, ainda,
a existência de dívida Extinção sem resolução de mérito
Fixação de honorários que se revela cabível Entendimento
adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp
1431036/SP) Sentença reformada para o fim de constar a
extinção do incidente sem exame do mérito
Recurso
parcialmente provido
Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco
Bradesco S/A (fls. 359/368) contra a r. sentença de fls. 338/339, cujo
relatório se adota, que julgou improcedente o pedido de habilitação de
crédito por aquele formulado no inventário dos bens deixados pelo
falecimento de Merones Francisco Rodrigues. O habilitante foi
condenado ao pagamento das custas processuais, além de verba
honorária fixada em R$ 400,00.
Inconformado, apela o requerente, sustentando que o
pronunciamento judicial em questão, denominado como 'sentença', deve
ser atacado por meio de recurso de apelação, em que pese a divergência
no que se refere ao recurso cabível. Informa que pugnou, nos autos de
ação de execução de título extrajudicial (processo n. 1015161-97.2017),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010199-14.2018.8.26.0564 -Voto no 7569
3
ajuizada em face do devedor, pela penhora no rosto dos autos do
inventário, o que restou indeferido. Em sendo assim, e atento ao quanto
consignado na decisão que indeferiu o seu pleito (“...a providência
correta é, efetivamente, a habilitação de crédito ou o pedido de reserva
de bens...”), promoveu o presente incidente. Ressalta que somente teve
conhecimento do falecimento do devedor após o ajuizamento do pleito
executório. Afirma ser incontroversa a exigibilidade do título executivo
extrajudicial. Faz referência ao artigo 642 do Código de Processo Civil,
que estabelece ao credor a faculdade de promover a habilitação de
crédito. Afirma inexistir óbice ao andamento simultâneo da ação de
execução e da habilitação de crédito. Pugna, assim, seja dado
provimento ao presente recurso a fim de que, reformada a sentença, seja
deferida a pretensão de habilitação de seu crédito nos autos do
inventário. Caso não seja este o entendimento, sustenta que, em tendo a
sentença concluído pela falta de interesse processual, deveria o feito ter
sido extinto com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil, não havendo que se falar, assim, em condenação em honorários
advocatícios, “haja vista estarmos diante de demanda de jurisdição
voluntária”. Desta forma, pleiteia, subsidiariamente, pela reforma da
sentença nestes termos.
Contrarrazões às fls. 374/378.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça às fls.
387/390, opinando seja negado provimento ao recurso.
O espólio apelado trouxe aos autos acórdão que deu
parcial provimento a recurso de apelação por ele interposto contra
sentença que julgou improcedentes embargos à execução (fls. 394/401 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010199-14.2018.8.26.0564 -Voto no 7569
4
404/411), acórdão este que transitou em julgado em 23/05/2019.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Trata-se de pedido de habilitação de crédito formulado
pelo Banco Bradesco S/A. Informou o requerente que no curso de ação
de
execução
de
título
extrajudicial
(processo
n.
1015161-
97.2017.8.26.0564), que tem por objeto Cédula de Crédito Bancário
inadimplida, tomou conhecimento do falecimento do executado. Alegou
que o juízo daquele feito entendeu pela necessidade de habilitação da
instituição financeira.
Em
sentença,
ponderou
o
julgador
que
“a
discordância da inventariante em relação à habilitação já seria motivo
suficiente para negar o pedido do autor”. Considerou, no entanto, que o
autor já havia ingressado com ação de execução contra o falecido, de
forma que, “tendo o credor escolhido outro meio para receber o valor
que lhe é devido”, de rigor a improcedência do pedido de habilitação.
O recurso comporta parcial acolhimento.
Considerando-se que o pronunciamento judicial que
resolve a questão incidente (habilitação de crédito) não encerra o
processo de inventário, entende esta relatoria que o Agravo de
Instrumento representa o recurso adequado. A dúvida quanto ao recurso
cabível, no entanto
dada a divergência no âmbito deste Egrégio
Tribunal de Justiça
é considerada justificável, a legitimar seja
observado o princípio da fungibilidade recursal. Neste sentido:
“PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010199-14.2018.8.26.0564 -Voto no 7569
5
INVENTÁRIO. Interposição de recurso de apelação contra a decisão
que extinguiu o incidente. Embora se tratasse de decisão interlocutória,
eis que não houve a extinção do inventário, consoante precedentes do E.
STJ, justificável a existência de dúvida objetiva do recurso cabível
contra a decisão que apreciou o pedido de habilitação de crédito no
inventário. Portanto, em observância ao princípio da fungibilidade
recursal, impõe-se o conhecimento do recurso de apelação. RECURSO
CONHECIDO.” (Apelação n. 0038187-20.2012.8.26.0564
10a
Câmara de Direito Privado
Desembargadora Relatora Silvia Maria
Facchina Espósito Martinez julgado em 27 de março de 2018)
Feito tal esclarecimento, há que se ter em mente que,
conforme consignado pelo próprio habilitante/apelante, o crédito por ele
pretendido já estava sendo perseguido através de ação de execução
(processo n. 1015161-97.2017.8.26.0564). Isto significa que a
habilitação de crédito representa duplicidade de cobrança, de forma que
bem andou o magistrado ao entender pelo seu não cabimento. Neste
sentido julgado já proferido por esta C. 8a Câmara de Direito Privado:
“...nota-se que a apelante busca o mesmo crédito por
mais de um meio judicial, em conduta nitidamente descabida.
Vale dizer, nos termos do art. 1.019, do CPC/73
(vigente à época), o oferecimento da habilitação de crédito, em
inventário de bens, é uma faculdade conferida ao credor, que, se
entender o caso, pode optar pelo ajuizamento de execução autônoma
contra o Espólio. Não se pode, todavia, permitir o processamento
concomitante de ambas.
Nesse sentido, inclusive, são diversos os julgados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010199-14.2018.8.26.0564 -Voto no 7569
6
proferidos por este E. Tribunal de Justiça...” (Apelação n.
1027098-28.2015.8.26.0224 Desembargador Relator Grava Brazil
julgado em 30 de setembro de 2016)
No mesmo sentido o entendimento adotado pela 5a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Inventário.
Irresignação em face da decisão que indeferiu pedido de habilitação de
crédito.
Descabimento.
Já pendente execução contra o autor da herança.
Impossibilidade de pedido de habilitação de crédito no inventário, com
base no título objeto da execução. Inadmissível “bis in idem”.
Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento n.
2280585-60.2019.8.26.0000 Desembargador Relator James Siano
julgado em 22 de dezembro de 2019)
Registre-se, no entanto, que assiste razão ao apelante
quando sustenta que o feito deveria ter sido extinto sem julgamento de
mérito. Isto porque a existência de ação de execução em curso implica
na falta de interesse de agir, condição da ação expressamente
estabelecida no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.
Reproduz-se, a propósito, o seguinte julgado:
“Inventário. Habilitação de crédito. Dívida do espólio.
Existência de execução em curso. Falta de interesse processual.
Carência da ação decretada de ofício. Extinção do processo sem
resolução do mérito. Reserva de bens afastada. Recurso provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010199-14.2018.8.26.0564 -Voto no 7569
7
(Apelação n. 0000888-66.2016.8.26.0435
1a Câmara de Direito
Privado Desembargador Relator Augusto Rezende julgado em 07 de
agosto de 2018 grifo nosso)
Ademais, restou comprovado nestes autos que acórdão
proferido pela 14a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça deu parcial provimento a recurso de apelação interposto pelo
espólio contra sentença que julgou improcedentes os embargos à
execução para o fim de reconhecer que: “Não há outra conclusão,
portanto, senão declarar inexigível em relação ao espólio a dívida
oriunda da cédula de crédito bancário sub judice, cujo saldo deve ser
liquidado com a indenização relativa à cobertura do seguro prestamista
contratado, nos termos da apólice de fls. 54/57, devendo o banco
devolver, de forma simples, as parcelas descontadas do benefício
previdenciário após o falecimento do mutuário...” (fls. 400 destes autos
grifo nosso).
Verifica-se, assim, que, como se não bastasse ausência
de interesse processual, também falta ao recorrente requisito essencial à
habilitação pretendida, qual seja, a existência da dívida.
Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a
questão, de rigor a extinção do incidente sem julgamento do mérito, com
fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Finalmente, no que se refere à questão dos honorários,
embora a habilitação de crédito em inventário represente, em regra,
incidente de jurisdição voluntária, verifica-se no presente caso
litigiosidade suficiente para que, de acordo com entendimento exarado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, sejam fixados honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010199-14.2018.8.26.0564 -Voto no 7569
8
advocatícios:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. INVENTÁRIO.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. REMESSA ÀS
VIAS ORDINÁRIAS COM RESERVA DE BENS. DISCUSSÃO SOBRE
OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
[...]
2. Esta Corte Superior já proclamou que em
procedimento de jurisdição voluntária, a existência de litigiosidade
excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários
advocatícios. Precedentes.
3. Havendo resistência dos herdeiros, a rejeição do
pedido de habilitação de crédito em inventário enseja a condenação do
habilitante em honorários. Contudo, havendo também determinação de
reserva de bens e de remessa do feito às vias ordinárias, em razão da
existência de documentos suficientes para comprovar o crédito, deve-se
concluir que houve sucumbência recíproca, donde decorre a
compensação da verba honorária e divisão das custas processuais entre
os litigantes.
4. Recurso especial provido.” (REsp 1431036/SP

Terceira Turma
Ministro Relator Moura Ribeiro
julgado em
17/04/2018).
Considerando-se que na situação sob análise já havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010199-14.2018.8.26.0564 -Voto no 7569
9
ação de execução em curso, de forma que, como acima reconhecido,
desnecessário o presente incidente, revela-se de rigor a fixação dos
honorários, inclusive com a majoração estabelecida no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, de forma que os mesmos ficam fixados em
R$ 600,00.
Ante o exposto, considerando-se o acolhimento de
pretensão no sentido de que o feito fosse julgado sem resolução de
mérito, dá-se parcial provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora